Tribunal: STF
Processo: RE 596663
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
COISA JULGADA – PARÂMETROS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXECUÇÃO – TEMPERAMENTO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance da coisa julgada na hipótese em que limitado no tempo, em sede de execução do título judicial, o direito de incidência do percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro, sobre os respectivos proventos, reconhecido mediante sentença.